Tribunal: STF
Processo: RHC 53447
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU QUE PRETENDE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO,
NOS TERMOS DO ART. 408, PAR. 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.- RÉU
QUE, EMBORA PRIMARIO, NÃO TEM BONS ANTECEDENTES.- RETARDAMENTO NO
OFERECIMENTO DO LIBELO, COM FUNDAMENTO EM QUE SE DEVE AGUARDAR
JULGAMENTO DE RECURSO DE CO-RE. FUNDAMENTO IMPROCEDENTE, JA DEVENDO
ESTAR SUPERADO O OBSTACULO, PELO TEMPO DECORRIDO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS NÃO PROVIDO.